Tribunal: TJDFT
Processo: 0721191-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. INDEVIDO DESCONTO DE NUMERÁRIO REFERENTE À COMPRA FRAUDULENTA LANÇADA EM FATURA. NÃO VERIFICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DESCABIDA. DANO MORAL. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar os réus, solidariamente, à restituição de R$ 195,42, já considerados em dobro, por dano material, e ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais.
3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente, em suma, aduz que a terceira parcela das compras fraudulentas foi cobrada, e não estornada, na parcela do mês de julho/2023, assim como cobrada, de forma embutida, nas faturas de agosto e setembro, daí o porquê de ter realizado apenas o pagamento parcial, daquilo que achava devido, nas faturas de julho e agosto, descontando o valor de R$ 611,62, restando ser ressarcida em dobro quanto ao que foi cobrado na fatura de setembro. Por fim, pugna pala majoração da indenização por danos morais.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 59945383.
III – Questões em discussão.
5. O inconformismo da autora/recorrente apresentado a este colegiado diz respeito à cobrança indevida de valor na fatura de seu cartão de crédito e respectiva repetição de indébito, além da majoração dos danos morais.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. Incontroversa nos autos a fraude de duas compras no cartão de crédito da autora/recorrente realizadas no estabelecimento MERCADINHOBEL, cada uma dividida em 3 parcelas nos valores de R$ 299,96 e R$ 311,66, totalizando R$ 611,62 a mais por fatura onde as cobranças foram lançadas.
9. Ao exame do caderno processual, verifica-se que nas faturas com vencimentos em 25/04/2023 e 25/05/2023 houve a cobrança das 1a e 2a parcelas de ambas as compras impugnadas (fraudulentas) e os respectivos estornos nas mesmas faturas, consoante ID 59945281 e 59945282. Na fatura com vencimento em 25/06/2023, as terceiras parcelas não foram cobradas (ID 59945283). Já na fatura com vencimento em 25/07/2023, houve a cobrança das últimas parcelas das duas compras em voga (ID 59945284). Tal fatura atingiu o valor global de R$ 8.072,95. Conforme se depreende da fatura com vencimento em 25/08/2023 (ID 59945285), a autora/recorrente pagou R$ 7.461,33 pela fatura vencida em julho, ou seja, descontando apenas o valor das terceiras e últimas parcelas das duas compras impugnadas (R$ 611,62), é dizer, pagou o que achava devido. Ocorre que, na aludida fatura com vencimento em agosto, foram cobrados os seguintes valores de forma indevida: R$ 3,83 de IOF Rotativo e R$ 79,61 de Encargos, quantias oriundas da quitação parcial da fatura vencida em julho. Por sua vez, na fatura com vencimento em 25/09/2023 (ID 59945286), houve o pagamento indevido de R$ 4,41 de IOF Rotativo, mais R$ 93,30 de Encargos, em razão do pagamento parcial da fatura vencida em 25/08/2023, valores estes a que foram condenados os réus/recorrentes ao ressarcimento em dobro, perfazendo o montante de R$ 195,42.
10. Nada obstante, a autora/recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que a terceira parcela das compras fraudulentas (R$ 611,62) estava embutida nas faturas referentes a agosto e setembro, não discriminando tal numerário, de modo que descabido o pleito de repetição de indébito em dobro.
11. Inconteste o direito à indenização por dano moral, inclusive porquanto preclusa a questão, à míngua de impugnação pela contraparte. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse compasso, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem (R$ 1.000,00).
V – Dispositivo.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.